Tribunal: TJMT
Processo: 1016050-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016050-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
AGRAVADO(S):
OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e ADOLFO FERNANDES CATALA NETO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, Dr. Darwin de Souza Pontes, nos autos de Embargos à Execução de no 1000675-86.2021.8.11.0014, opostos em face de OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e ADOLFO FERNANDES CATALA NETO, que indeferiu o efeito suspensivo.
Em suas razões recursais o agravante alega que “a execução está em estágio de penhora e avaliação de bens do Agravante e pedido de expropriação dos bens do Agravante, inclusive, mesmo com a oposição dos embargos a execução já requereu a atualização do cálculo nos autos principais no 1000938-55.2020.8.11.0014” (sic).
Acrescenta que a execução “está fadada ao fracasso pois NÃO HÁ TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, haja vista que conforme os IDS 55884601, 55884599, 55884597, 55884596, OS PROCESSOS OBJETOS DA EXECUÇÃO FORAM EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” (sic).
Ressalta que, não obstante o entendimento do juízo a quo, os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.
Afirma que o pedido está devidamente fundamentado.
Aduz que a execução está na iminência de causar prejuízos ao agravante.
Anota que foi dado em garantia do juízo o “veículo Toyota Corolla, cor branca, GLI, ano 2019/2019, flex, placa QCP 0883 – RONDONÓPOLIS-MT, conforme auto de penhora e avalição id 54382212, cujo valor ultrapassa o valor executado” (sic).
Com estes argumentos, clama pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo o efeito suspensivo aos embargos à execução.
Conforme certidão de Id. 100820487, o agravante possui gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca a concessão da medida de urgência, com vistas a suspender a decisão agravada e, desde logo, dar efeito suspensivo aos embargos à execução, entendendo preenchidos os requisitos elencados no § 1o do art. 919 do CPC.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Como é cediço os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, sendo possível a sua concessão quando há requerimento da parte, bem como se verificado os requisitos da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido.
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso em tela, verifica-se que, embora o embargante tenha pleiteado o efeito suspensivo, deixou de fundamentar o seu pedido, não demonstrando o preenchimentos dos requisitos elencados no artigo 919, §1o e no art. 300 do CPC, se limitando a discutir o mérito da questão.
Deste modo, ante a ausência de demonstração dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, considerando, ainda que a atribuição do referido efeito é a exceção, indefiro o pleito. (...)” (destaques no original) (Id. 100794475).
Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Isso porque, de acordo com o Código de Processo Civil (art. 919, §1o), o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, à primeira vista, no caso dos autos, estes não se encontram preenchidos.
Vejamos:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (destaquei).
Em que pese o recorrente fazer menção à garantia do juízo, como meio de concessão do efeito suspensivo, discorrendo sobre o oferecimento do veículo Toyota Corolla, cor branca, GLI, ano 2019/2019, flex, placa QCP 0883 – RONDONÓPOLIS-MT, o referido bem se encontra em nome de terceiro (Id. 54388946 - fl. 01 - autos de execução n. 1000938-55.2020.8.11.0014), além do que, este por si só não basta para deferir a sua pretensão, sobretudo porque não foi levada à termo.
O dispositivo citado exige como requisitos, também, aqueles previstos para concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A probabilidade do direito não se encontra demonstrada nos autos, até porque não está a obedecer a ordem de preferência para a realização da penhora, como estabelece o art. 835 do CPC, tanto que o juiz de primeiro grau, em decisão de Id. 63267544, datada de 17/08/2021, dos autos executivos, determinou a busca e bloqueio de valores por meio do Sistema SISBAJUD, até o valor executado, qual seja, R$ 35.292,97 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos) nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade de Antônio Gonçalves de Miranda Neto.
Acresça-se que a empresa agravada não aceitou o bem móvel como garantia do débito. E no que pertine à extinção dos processos, objetos da execução, a princípio não foi possível constatar que tais argumentos foram submetidos ao juízo de primeiro grau, o que acarretaria a malfadada supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ademais, tão somente os argumentos e documentos juntados não comprovam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se aguardar o julgamento do mérito recursal para decidir a questão aventada.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto em lei (art. 1.020 do CPC).
Sobre o assunto, o entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, bem como o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, qual seja, relevância dos fundamentos e perigo de dano, situação não demonstrada nos autos.” (AI 1012091-93.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora